Tribunal: TJBA
Processo: 0088977-09.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0088977-09.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s): MARCO ANTONIO SOARES GARRIDO JUNIOR, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: LILIANA D ANDREAMATTEO

Advogado(s):MATHEUS CAMPOS DA SILVA, RAFAELLA D ANDREAMATTEO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NA ADPF 165. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Liliana D Andreamatteo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão do processo e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, à luz do acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165. A agravante sustenta que não aderiu ao acordo, mas apenas manifestou interesse em analisá-lo, e que o processo não poderia ser extinto sem a verificação de quais pedidos estariam abrangidos ou não pelo pacto firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação de interesse em analisar o acordo homologado na ADPF 165 caracteriza adesão suficiente a ensejar a extinção do processo por perda superveniente do objeto; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo para que a parte avalie a abrangência do acordo em relação aos pedidos formulados na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplica corretamente a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que reconhece a constitucionalidade dos planos econômicos e valida o acordo coletivo como via exclusiva para a satisfação de créditos oriundos dos expurgos inflacionários, com eficácia geral e vinculante.

4. O STF determinou que a operacionalização da adesão ao acordo, incluindo verificação de elegibilidade, conferência documental, cálculos e pagamento, possui natureza administrativa e deve ser realizada fora da esfera judicial, não cabendo ao Judiciário estadual suspender processos individuais para esse fim.

5. Ainda que a parte não tenha formalizado a adesão, a manifestação de interesse em avaliar o acordo caracteriza suficiente submissão à lógica do pacto validado pelo STF, sendo incabível o prosseguimento da demanda para fins de auditoria judicial sobre as condições do acordo.

6. A extinção do processo por perda superveniente do objeto encontra respaldo no art. 485, VI, do CPC, diante da impossibilidade de rediscutir, no âmbito da jurisdição estadual, as premissas e condições do acordo coletivo de abrangência nacional.

7. Precedentes recentes reconhecem que, após a ADPF 165, o acordo coletivo é a única via legítima para liquidação de créditos por expurgos inflacionários, sendo indevida a rediscussão de suas cláusulas ou a tentativa de gerenciamento judicial do procedimento de adesão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI. CF/1988, art. 102, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025, DJe 10.06.2025; TJ-MS, Apelação Cível nº 0371395-88.2008.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 03.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 9097268-86.2009.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 31.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0088977-09.2007.8.05.0001
, em que figuram como agravante
LILIANA D ANDREAMATTEO
e como agravado
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239